Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1017336-85.2021.8.11.0000
REQUERENTE: JULIANO ALCEBIADES DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos,
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Juliano Alcebíades dos Santos, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 310-67.2018.811.0042 (código 507483), que o condenou pela prática dos delitos latrocínio tentado e roubo majorado tentado, em concurso formal, tipificados nos arts. 157, § 3o, in fine, c/c art. 14, II; e 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, resultando na aplicação da pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cujo édito judicial foi confirmado pelo acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 0000310-67.2018.8.11.0042.
O requerente postula a anulação do referido acórdão a fim de que seja absolvido, ao argumento de que o conjunto probatório não permite a verificação, estreme de dúvida, da sua autoria ou participação em ambos os crimes que lhes foram atribuídos; asseverando, outrossim, que sua condenação foi baseada apenas no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.
Sustenta, ademais, que o delito de latrocínio tentado não ficou configurado, uma vez que não houve realização de exame de corpo de delito da vítima para atestar a lesão, de maneira que a conduta deve ser desclassificada para a de roubo majorado tentado. Já com relação ao 2° fato (roubo majorado tentado) alega a ocorrência de flagrante forjado, pois o ofendido deste crime é cunhado da vítima do latrocínio tentado, além de ser investigador de polícia, “tendo na ocasião resolvido prender os acusados a qualquer custo, e por interesses próprios”.
Aduz, outrossim, que que a decisão que recebeu o aditamento da denúncia está eivada de nulidade, visto que prolatada de forma genérica e sem fundamentação; ressaltando, também, que existiu divergência quanto à capitulação do crime do 1o fato; e “que por duas vezes distintos representantes do Ministério Público Estadual acertadamente obtiveram o mesmo entendimento com relação ao fato 1°, qual seja, de que trata-se do crime de do art. 157, §2°, inciso I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP”.
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo, nos termos do “art. 386, I, II e V, (2° fato) V e VII, (1° fato) e art. 626, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro. Subsidiariamente a desclassificação do delito (1° fato) de “latrocínio Tentado” para “roubo majorado tentado”, ou ainda a nulidade total da ação penal n° 00310-67.2018.811.0042, que tramitou perante a sexta vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, passando o Revisionando à responder a acusação na ação penal 005983-07.2019.8.11.0042, ainda em trâmite perante a 4° vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, por se tratar do mesmo fato “bis in idem” e por lhe ser mais benéfica”.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostrarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as assertórias trazidas na preambular, verifica-se que, além de a matéria se confundir com o mérito, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado pelo requerente, mormente por haver condenação com trânsito em julgado amparada em prova colhida em contraditório judicial, ao revés das afirmações encartadas nestes autos.
Assim, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta actio, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Posto isso, indefiro a liminar postulada pelas razões acima consignadas, determinando que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos deduzidos na prefacial.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator